Tribunal: TJDFT
Processo: 0736424-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736424-93.2021.8.07.0001 RECORRENTE: A2M SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E PAGAMENTOS LTDA RECORRIDOS: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, GLAIDSON ACÁCIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, AMANDA RIBEIRO LEMOS E FABIO ITALO CONRADO MEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa. Processo civil. Agravo interno. Não conhecimento da apelação, por deserção. Determinação do recolhimento em dobro do preparo. Inviabilidade do uso do preparo anteriormente tido por ineficaz. Recolhimento simples. Desprovido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo interno do apelante/réu visa à reforma da decisão desta Relatoria de não conhecimento da apelação, por deserção. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) se contabilizar, para efeito de cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, do preparo anterior tido por ineficaz, com o consequente conhecimento da apelação. III. Razões de decidir 3. A parte agravante, por mais de uma vez, teria deixado de comprovar o recolhimento das custas processuais. Não teria anexado, no momento da interposição da apelação, o respectivo comprovante de preparo recursal, tendo o feito a destempo e de maneira equivocada, porquanto somente teria apresentado comprovante de pagamento avulso, sem a respectiva guia de recolhimento (CPC, art. 1.007). 4. Intimada para o novo recolhimento, agora em dobro, do preparo recursal, sob pena de não conhecimento da apelação (CPC, art. 1.007, § 4o), ela juntou nova guia de recolhimento e o comprovante de pagamento simples, acompanhados, indevidamente, dos mesmos documentos (anterior guia de recolhimento e anterior comprovante de pagamento) do preparo considerado ineficaz. 5. Não comprovado, a tempo e modo (emissão de duas novas guias de recolhimento, com respectivos pagamentos), o preparo em dobro. IV. Dispositivo 6. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, § 4o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1391216, Rel. Desa. Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 1o.12.2021. A recorrente alega violação ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, defendendo não ser deserto o recurso de apelação, ao argumento de que o preparo foi recolhido em dobro. Afirma ser indevida a exigência do recolhimento nos termos do acórdão impugnado, vez que não há previsão de recolhimento em triplo do preparo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luís Cláudio Ferreira da Costa, OAB/RJ 166.446. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa ao artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Luís Cláudio Ferreira da Costa, OAB/RJ 166.446. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002